Tribunal: TJSP
Processo: 2262276-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio permanente nas contas e aplicações bancárias da empresa executada – Insurgência – Inadmissibilidade - Medida que, além de se mostrar extremamente rigorosa e excessiva, não possui amparo legal - Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262276-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante HATEM
CONFECÇÕES LTDA, é agravado BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262276-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10478
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10478
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2262276-88.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE:
HATEM
CONFECÇÕES LTDA
AGRAVADO:
BELMETAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
JUIZ PROLATOR: MARIO GAIARA
NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio
permanente nas contas e aplicações bancárias da empresa
executada Insurgência Inadmissibilidade - Medida que, além
de se mostrar extremamente rigorosa e excessiva, não possui
amparo legal - Decisão mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que, em Ação de Execução, indeferiu o
bloqueio permanente nas contas e aplicações bancárias da empresa
executada, por julgar tal medida rigorosa e excessiva.
Alega
a
Agravante
que
restaram
infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros, bloqueio
de veículos e bens da Executada; que a realização do bloqueio
permanente nas contas bancárias da Agravada é a única
possibilidade de obter o recebimento de seus créditos e que trata-se
de quantia líquida, certa e exigível nos termos do artigo 789 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262276-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10478
3
seguintes do Código de Processo Civil.
Recurso processado sem a concessão do
efeito suspensivo (não houve pedido).
Ausente contraminuta (fls. 10).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, em que pese as
tentativas infrutíferas para a satisfação do crédito, não é possível a
modificação da decisão que bem indeferiu o pedido de bloqueio
dos cartões de crédito, bem como o permanente das contas
bancárias e aplicações financeiras de titularidade da empresa
agravada, em razão da ausência de amparo legal.
Ademais, convém consignar que embora
a empresa agravada não tenha cumprindo com sua obrigação de
pagar, a interpretação da lei deve ser realizada de forma a respeitar
o nosso conjunto normativo.
Certamente, o bloqueio permanente das
contas e aplicações financeiras da empresa agravada além de
constituir-se uma medida extremamente gravosa, excessiva, não
possui expressa previsão legal, sendo assim a interpretação aberta e
ampla do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de
Processo Civil afronta o teor da Constituição Federal.
Ademais, há incompatibilidade do pedido
com o convênio firmado entre o Poder Judiciário e o Banco
Central, pois o artigo 13, caput, do Regulamento Bacenjud 2.0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262276-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10478
4
dispõe que “as ordens judiciais de bloqueio de valor têm como
objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são
cumpridas com observância dos saldos existentes (...)”.
Logo, o bloqueio de ativos financeiros
será possível apenas em relação aos valores existentes no momento
em que é exarada a determinação judicial de constrição, não sendo
permitido o bloqueio permanente, em outras palavras, o bloqueio
de valores futuros.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
Decisão que determinou o
bloqueio permanente das contas de titularidade
dos agravantes, mediante a expedição de ofício
a ser encaminhado por meio eletrônico ao
Banco Central Pleito de reforma da decisão
Cabimento
Impossibilidade de bloqueio
permanente e de saldo futuro, das contas de
titularidade
dos
agravantes

Ordem
judicial para bloqueio de ativos que tem
como objetivo o saldo credor inicial, livre e
disponível do devedor, apurado no dia útil
seguinte à ordem, nos termos do art. 13,
caput e parágrafos 2o e 4o, do Regulamento
do
BacenJud

Decisão
reformada

AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para
afastar a determinação de bloqueio permanente
das contas de titularidade dos agravantes.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2244574-32.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262276-88.2019.8.26.0000 -Voto no 10478
5
Data de Registro: 20/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
insurgência em face de decisão pela qual
foi indeferido o requerimento da agravante
de expedição de ofício ao Banco Central
para
bloqueio
permanente
de
contas
bancárias e aplicações financeiras em nome
dos
agravados

descabimento

impossibilidade de penhora de créditos
futuros e incertos, bem como de se exigir do
Banco Central diligência permanente para
satisfazer o interesse privado da agravante
escopo da execução civil atendida pelo sistema
Bacenjud
art. 13, § 4o do Regulamento
Bacenjud 2.0 que trata de situação diversa
decisão mantida agravo desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086055-56.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019;
Data de Registro: 17/12/2019)
Portanto, a r. decisão deve ser mantida tal
como proferida.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora